Tribunal: TJES
Processo: 5004401-08.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004401-08.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE BOF MARTINELLI
RECORRIDO: DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004401-08.2021.8.08.0006

RECTE.:
HENRIQUE BOF MARTINELLI

RECDO.:
DINAMICA COBRANÇA E CRÉDITO SP LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA SOBRE DÉBITO INEXISTENTE
.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
.
AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR.

SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id 3978698).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3979175), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3979173), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para
declarar
a inexistência do débito em nome do autor, no valor de R$ 7.992,16, junto a requerida.”

Trata-se de
a
ção declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral, sob argumento que
a empresa ré/recorrida cobra do consumidor demandante dívida inexistente
,
pelo que ajuizou a presente ação para que se declare o alegado débito como inexigível e reconheça lesão moral suportado pelo autor pelas cobranças excessivas que versam sobre alegada dívida inexistente.

Em suma, o magistrado de piso
reconheceu a inexistência do débito alegado pela ré e o declarou inexigível, contudo, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada pelo autor/recorrente extrapola o mero aborrecimento.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre
o débito objeto dos autos
, vez que
a
instituição
ré
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á tão somente q
uanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica do autor pelos atos praticados pela ré.

Dito isto,
quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
dado a cobrança excessiva da ré, ressalta-se, sobre dívida inexistente, através de e-mail, ligações e mensagens de texto,
inclusive com ameaça de protesto do nome do consumidor
, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do recurso inominado
, E LHE CONF
IRO
PROVIMENTO,
afim de reformar,
em parte,

a
r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando o réu
DINAMICA COBRANÇA E CRÉDITO SP LTDA

a indenizar o autor
HENRIQUE BOF MARTINELLI
, na quantia de R$.2.000,00 (dois mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.
Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)